Tribunal: TJSP
Processo: 0004343-93.2014.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer defeito no acórdão quanto à responsabilização da transportadora pela avaria existente na carga transportada – Reconhecimento, por outro lado, de que o limite do valor a ser ressarcido à embargante pela embargada, por força do contrato de seguro, passou de 17 para 19 Direitos Especiais de Saque – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004343-93.2014.8.26.0084/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ITAU SEGUROS S/A, é embargado ABSA AEROLINHAS
BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28971
EDEC.No: 0004343-93.2014.8.26.0084/50001
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : ITAÚ SEGUROS S/A
EBDO. : ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
qualquer defeito no acórdão quanto à responsabilização da
transportadora pela avaria existente na carga transportada
Reconhecimento, por outro lado, de que o limite do valor a
ser ressarcido à embargante pela embargada, por força do
contrato de seguro, passou de 17 para 19 Direitos Especiais
de Saque Embargos parcialmente acolhidos.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
461/465 encerra contradição, sustentando, em suma: que,
por mais que as avarias encontradas nos equipamentos
segurados tenham ocorrido sob a custódia do transportador aéreo, tais danos, decorrentes de
molhadura severa, não são típicos de transporte e,
consequentemente, não ocorreram durante o transporte
aéreo efetivo, motivo pelo qual não se aplica a
Convenção de Montreal ao caso; e que, como a mencionada
convenção sofreu uma revisão em 2009, o valor da
reparação deve ser de 19 DES por quilograma, e não 17,
como constou da v. decisão.
Intimada
para
se
manifestar
acerca
da
possibilidade de modificação do acórdão, a embargada
peticionou a fls. 475/478, requerendo a manutenção
integral do acórdão recorrido.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento parcial.
Em primeiro lugar, não há se falar em contradição no tocante ao reconhecimento da responsabilidade da transportadora pelas avarias existentes na carga transportada, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente de essas avarias serem ou não típicas
de transporte, elas se deram enquanto a carga estava na
posse da segurada, fato que justifica a aplicação dos
arts. 18-1 e 18-3 da Convenção de Montreal ao caso dos
autos.
Por outro lado, assiste razão à embargante
quanto ao limite do valor a lhe ser ressarcido, que,
diante da revisão realizada em 2009, passou de 17 para
19 Direitos Especiais de Saque por quilograma.
Note-se que a mencionada revisão foi conduzida
pela “ICAO International Civil Aviation Organization”,
instituição
nomeada
depositária
pelo
art.
5o
da
Convenção (como se sabe, ratificada pelo Brasil) e
autorizada por seu art. 24.1 a revisar os limites de
responsabilidade do transportador previstos em seus
arts. 21 a 23.
Releva salientar que o fato de o documento com
a revisão de valores estar redigido em inglês não afasta
sua aplicabilidade ao caso em tela, na medida em que,
não bastasse ser essa a língua internacional dos
negócios, impossível que a embargada, em seu ramo de
atuação,
a
desconheça
ou
desconheça
os
tratados
internacionais correspondentes e suas atualizações, os
quais, aliás, são de conhecimento público.
Em vista dessas considerações, de rigor o
acolhimento parcial dos presentes embargos, para o fim
de se reconhecer que o limite da quantia a ser
ressarcida à embargante é de 19 DES por quilograma.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator